Tribunal: TJES
Processo: 5025885-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025885-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: IVANILDE SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025885-88.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE.

RECORRIDO:

IVANILDE SOUZA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE VIAGEM. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SOBRENOME. DESÍDIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais ajuizada por
IVANILDE SOUZA DA SILVA
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE e ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE.

Em síntese, a parte autora alega ter
adquirido através do site da primeira Requerida, passagens aéreas com o itinerário: São Paulo – Buenos Aires – São Paulo, com ida 18/07/2022 e volta 23/07/2022, para voos operados pela segunda ré. Aduz que no dia 16/07/2022, verificou que sua passagem foi emitida com seu nome de solteira (Ivanilde Souza da Silva), e imediatamente buscou contato com a primeira ré, por e-mail, solicitando retificação do erro, tendo encaminhado os documentos solicitados pela 123 MILHAS para realização da alteração do nome do seu bilhete. Afirma que somente no dia da viagem,18/07/2022, recebeu a resposta da primeira Requerida, que informou que a reserva já estava em controle do aeroporto não sendo possível realizar nenhuma tratativa, orientando realizar tentativa diretamente no balcão. Aduz que no balcão da companhia aérea ré, munida dos documentos, buscou solução do problema contudo teve seu embarque impedido, tendo que adquirir uma nova passagem para o mesmo destino com saída no dia 19/07/2022, desembolsando o valor de R$3.558,09, ainda teve despesas com hospedagem em São Paulo, e a perda de uma diária no destino da viagem. Diante disso, pleiteia restituição em dobro dos valores gastos e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e CONDENO a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE, solidariamente, a pagarem a IVANILDE SOUZA DA SILVA, o valor de: a. R$4.025,60 (quatro mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos)) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b. R$4.000,000 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4332539, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a sua ilegitimidade passiva, por ser responsabilidade do transportador a alteração do nome do passageiro, bem como a inexistência de nexo causal da sua conduta com os danos materiais, visto que teria prestado integralmente o serviço contratado. Por fim, alega a inexistência de dano moral, e requer subsidiariamente a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A recorrente alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas intermediou a compra das passagens aéreas, sendo de responsabilidade da transportadora proceder com a alteração do nome no bilhete da passagem.

Contudo,tal argumento não merece guarida, uma vez que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, preconiza a solidariedade entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Ademais, não se trata de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas também ao cumprimento de contrato de intermediação da aquisição das passagens aéreas. A alteração do contrato, importa, pois, em repercussão na órbita dos interesses jurídicos da agência, de onde exsurge a pretensão de obter a alteração da identificação do passageiro.

Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a autora realizou a mudança do sobrenome em momento posterior à compra das passagens, o que é documentalmente comprovado, que solicitou oportunamente a alteração da passagem perante à recorrente. De fato, a 123 MILHAS não comprovou ter encaminhado a solicitação da recorrida para a devida alteração do bilhete de passagem antes da data do embarque. Vê-se, portanto, que ambas as empresas prestaram serviço defeituoso.

Quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, portanto,
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$4.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)